Tribunal: TJDFT
Processo: 0770681-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0770681-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA DE FATIMA FERNANDES, RENATO MARTINS FERNANDES, ALOYSIO MARTINS FERNANDES JUNIOR, ALOYSIO MARTINS FERNANDES APELADO: JOSE MARTINS FERNANDES ESPÓLIO DE: ELZA ARAUJO FERNANDES D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a), para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator